Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-39.2016.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000888-39.2016.8.11.0094
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - TABAPORÃ (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular.

2 -
A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

3 - É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público
, em face do
Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública Estadual,
que julgou improcedente

o pedido inicial, consistente em obrigar os requeridos a designar pelo menos 1 (um) Defensor Público para atuar naquela comarca
.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 3676292).

As partes foram intimadas da decisão (Id.
3676296, ).

Não houve interposição de recurso voluntário, e o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de Ação Civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. (Id. 3676297).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo não conhecimento da remessa, haja vista que não houve nenhum ônus à Fazenda Pública, e sendo assim, a sentença não está sujeita à remessa necessária (496, I, CPC). (Id. 3744028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria Geral de Justiça (Id.
3744028
) afirma que o Juízo de 1º Grau se equivocou ao encaminhar esta Ação ao egrégio Tribunal de Justiça em remessa necessária, vez que a hipótese não se trata de ação popular, disciplinada pela Lei nº 4.717/65; mas, sim, de Ação Civil Pública, cujo processamento se dá nos termos da Lei nº 7.347/85 e do Código de Processo Civil (art. 19, LACP).

Afirma que, não havendo nenhum ônus à Fazenda Pública, a sentença não está sujeita à remessa necessária (art. 496, I, CPC), motivo pelo qual se manifestou pelo não conhecimento da remessa necessária.

In casu
, conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em Ação Civil Pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. É FIRME O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES.EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Verifica-se que, no acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual. 2. Já o v. acórdão paradigma da Segunda Turma decidiu admitir o reexame necessário na Ação de Improbidade. 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. 4. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016. 5. Ademais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011. 6. Ressalta-se, que não se desconhece que há decisões em sentido contrário. A propósito: REsp 1115586/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/08/2016, e REsp 1220667/MG, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/10/2014. 7.
Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese do v. acórdão paradigma de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973, e determino o retorno dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento.

(EREsp 1220667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). (Negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO.APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/65. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.PRECEDENTES. I - Petição inicial que não traz, expressamente, a nominação da ação como civil pública por ato de improbidade administrativa, mas que contém menção clara à pretensão de aplicabilidade de sanções previstas na Lei n. 8.429/92, além do ressarcimento do dano causado ao erário. Independentemente do nome que lhe foi conferida, há se reconhecer que se trata, portanto, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. II - Tese recursal que se restringe à aplicabilidade do art. 19 da Lei da Ação Popular que sujeita ao duplo grau de jurisdição sentenças que concluírem pela carência da ação ou improcedência dos pedidos nos casos de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. III - Jurisprudência do STJ firme no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes: REsp 1217554/SP, Rel.Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; EREsp 1098669/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. IV - Admite-se, também, a aplicação analógica do art. 19 da Lei n.4.717/65 em relação às ações civil públicas por ato de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 29.5.2009; AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/04/2011; Embargos de Divergência em REsp n. 1.220.667-MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/06/2017. V -
As sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).
VI - Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de proceder ao reexame necessário da sentença. (
REsp 1605572/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Negritei)

Dessa forma, tenho que a remessa necessária é aplicável à Ação Civil Pública que versa sobre danos coletivos e difusos, motivo pelo qual rejeito a preliminar de não conhecimento da remessa necessária.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Egrégia Câmara:

Consigno, de início, que entendo aplicáveis, ao caso, as normas processuais vigentes no Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi publicada sob a sua égide, como dispõe o art. 14 do Novo Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual, visando sua condenação à disponibilização de ao menos 01 (um) Defensor Público para atuar na Comarca de Tabaporã/MT, instalando-se um núcleo da Defensoria no referido município.

O Juiz de Direito julgou improcedente a Ação, por entender que
a aferição de referidos critérios é atividade precípua do poder discricionário exercido pela administração pública, pontualmente no tocante e a organização interna para o desempenho das funções jurisdicionais inerentes a DPE, que possui autonomia assegurada constitucionalmente, consoante o art. 134, §2.

Com efeito, em sede de remessa necessária, entendo que deve ser mantida a sentença.

Neste ponto, reproduzo a sentença exarada pelo ilustre Juiz de Direito, quanto à análise da prova dos autos e à conclusão de improcedência da demanda, conforme abaixo transcrevo para que nesse ponto integre a presente decisão:

“(...) “
Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública do Estado, isto porque, não restou comprovado no caso dos autos a omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de mérito.

1.

Providências Finais.

Sem custas e honorário advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n.° 7.347/85(Lei da Ação Civil Pública).

Sentença sujeita ao reexame necessário, em razão da improcedência do pedido inicial, não havendo interposição de recurso no prazo legal, fica desde já determinada a remessa do feito à instância superior, ”Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n” 4. 717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se ao reexame necessário” (REsp1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, Dje29.5.2009). ação civil pública sujeitam-se indistintamente

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

As providências.
(...)

Pois bem.

Sabe-se que a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados é um dever do Estado, assegurado no artigo 134 da Carta Magna.

À Defensoria Pública cabe desempenhar esse relevante papel social.

O artigo 134, da CRF, é expresso, ao afirmar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados.

Veja-se:

“
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

No Estado de Mato Grosso, foi ela criada pela Lei Complementar n. 07, de 28 de dezembro de 1990, revogada pela Lei Complementar n. 89/2001, mas só instalada 09 (nove) anos depois na Capital do Estado, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades-polo.

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. § 3º. Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4º.

São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que a Defensoria Pública é o órgão que detém a atribuição constitucional de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça e à efetiva assistência jurídica, de modo a lhes propiciar, inclusive, o usufruto de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, como o direito à igualdade, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à assistência à saúde, enfim, à dignidade humana.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Não obstante o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos desprovidos de recursos financeiros seja garantia constitucional ao cidadão ao acesso ao Poder Judiciário, o certo é que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Estado, porque é discricionária a decisão de estruturar a Defensoria Pública, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pelo Defensor Público-Geral.

Frise-se que não cabe ao Judiciário determinar que os Requeridos tomem as providências pleiteadas para a designação de um Defensor Público para a Comarca de Tabaporã/MT, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, a falta de Defensor Público no Município em tela não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. 1.
Inviável ao Poder Judiciário determinar a implantação de Defensoria Pública da União em Subseção Judiciária específica, uma vez que, ao fim e ao cabo, o provimento redunda na criação de cargo de defensores públicos, o que depende de lei. 2.
É certo que a deficiência estrutural da Defensoria Pública da União acaba por mitigar, em certa medida, o acesso à justiça pelos hipossuficientes. No entanto, esta conclusão não permite a interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, sobretudo quando ausente qualquer indicativo de exercício abusivo de atribuição discricionária pelas autoridades competentes.
Precedentes. Apelação improvida.(TRF4 - AC 5002478-36.2014.404.7119/RS - Terceira Turma - Relator Fernando Quadros da Silva - Julgado em 13/05/2015). (Negritei)”

A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988
.
(STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ). [Destaquei]

Dessarte, ao Judiciário não cabe, sem ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, ordenar que o Defensor Público-Geral pratique atos que lhe são próprios e que estão contidos dentro de seu poder de discricionariedade e conveniência.

Com efeito, a designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Tabaporã/MT restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

Portanto, afigura-se inviável determinar que a Defensoria Pública, sequer o Estado de Mato Grosso, providenciem a efetiva atuação de um Defensor Público na comarca de Tabaporã/MT.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em grau de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020